Tribunal: TJMT
Processo: 1010530-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Agravo Interno: 1010530-96.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Agravante: MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA
Agravado: VALCIR PERES DIONEZIO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 27/09/2022
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na sistemática dos Juizados Especiais inexiste previsão de interposição de recurso contra decisão interlocutória, uma vez que o artigo 42 da Lei 9.099/95 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
2. Destarte, analisando detidamente aos autos, é possível verificar a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do recurso inominado interposto no ID 108406526.
3. Agravo interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010530-96.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA - CPF: 070.306.371-51 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), VALCIR PERES DIONEZIO - CPF: 008.859.491-29 (RECORRIDO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022